Tribunal: TJDFT
Processo: 0736153-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736153-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: INES APARECIDA BAPTISTA DO NASCIMENTO, AGENOR LUIS NASCIMENTO MAIA REQUERIDO: NOELIA RAMOS BOTELHO, DANIELA MARIA RAMOS BOTELHO D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto por INÊS APARECIDA BAPTISTA DO NASCIMENTO e AGENOR LUIS NASCIMENTO MAIA em face da r. sentença que, nos autos da ação de embargos à execução, processo no 0721690-69.2023.8.07.0001, indeferiu a petição inicial, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil. Nas razões declinadas na petição (ID 50720353), os requerentes narram que “houve um erro técnico de interposição de “Embargos à Arrematação” em autos apartados em que discutia a impossibilidade de manutenção da hasta pública efetivada nos autos principais (no 0038213- 18.2014.8.07.0001), sob seguintes fundamentos: (i) arrematação por preço vil e (ii) remição do débito em dinheiro”. Afirmam que buscam, com o recurso interposto nos autos n° 0721690-69.2023.8.07.0001, a aplicação do princípio da fungibilidade das formas para que os “Embargos à Arrematação” sejam carreados à ação principal de cumprimento de sentença como ato de impugnação à arrematação, bem como o reconhecimento da remição do débito, em virtude dos depósitos realizados antes da assinatura do auto de arrematação pelo Magistrado de origem. Registram a existência de erro cálculo nas planilhas de atualização da dívida apresentadas pelas exequentes. Asseveram que a probabilidade do direito reside no fato da realização do pagamento da dívida integralmente antes da assinatura do auto de arrematação do imóvel. Defendem que há risco de dano irreversível, porquanto a questão da arrematação do imóvel afeta o local de moradia dos requerentes. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos do processo n° 0721690-69.2023.8.07.0001, com fulcro no art. 1.012, § 4°, do CPC. É o relatório. Decido. Consoante o disposto no art. 1.012 do CPC, as apelações, em regra, possuem duplo efeito, quais sejam, devolutivo e suspensivo. O efeito suspensivo tem como escopo impedir que a sentença produza efeitos até que haja o julgamento posterior do recurso. Contudo, a legislação prevê algumas hipóteses em que se afasta o efeito suspensivo da apelação. Uma delas está disposta no III, §1o do aludido art. 1.012, que estabelece que “Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado”. Por outro lado, é cediço que, de acordo com o disposto no art. 1.012, § 4o, do CPC, afigura-se possível a concessão de efeito suspensivo às apelações que, por ordem legal, devam ser recebidas apenas no efeito devolutivo, quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Observe-se: “Art. 1.012. (...) § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. No caso vertente, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento do pedido dos requerentes. Na origem, trata-se de ação proposto como “Embargos à Arrematação”, com o objetivo de invalidar a arrematação ocorrida nos autos do cumprimento de sentença, sob argumento de realização por preço vil e pela existência de remição da dívida. Ao compulsar os autos do cumprimento de sentença, observa-se que o Segundo Leilão do imóvel ocorreu no dia 27/04/2023, ao 12h (ID 156982531 - Pág. 1), com declaração de assinatura pelo douto Juiz a quo sobre a arrematação, no dia 05/05/2023 (ID 157573661 - Pág. 1). No dia 27/04, às 16h57, os executados colacionaram aos autos depósito para pagamento da dívida, no valor de R$ 20.000,00 (ID 156896694 - Pág. 1) e, no dia 28/04, o valor remanescente de R$ 466.589,33 (ID 157006530 - Pág. 1), totalizando o montante de R$ 486.589,33 (quatrocentos e oitenta e seis mil quinhentos e nove reais e trinta e três centavos). Em 23/05/2023, os executados propuseram a ação de “Embargos à Arrematação” (ID 159691152 - Pág. 1). Sobre o tema da impugnação à arrematação, confira-se o que prevê o Código de Processo Civil: “Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. § 1o Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser: I - invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício; II - considerada ineficaz, se não observado o disposto no art. 804 ; III - resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução. § 2o O juiz decidirá acerca das situações referidas no § 1o, se for provocado em até 10 (dez) dias após o aperfeiçoamento da arrematação. § 3o Passado o prazo previsto no § 2o sem que tenha havido alegação de qualquer das situações previstas no § 1o, será expedida a carta de arrematação e, conforme o caso, a ordem de entrega ou mandado de imissão na posse. § 4o Após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário.” Ora, o Diploma Processual Civil de 2015 colocou fim aos embargos à arrematação, que eram decididos à parte e só podiam ser opostos antes da assinatura do auto. Atualmente, se constatado algum dos vícios descritos no § 1.o do art. 903 do CPC, o interessado pode alegá-lo por meio de petição simples, dez dias depois do aperfeiçoamento da arrematação. A anulação da arrematação, já consolidada, se dá por meio de ação anulatória (art. 903, §4o do CPC). Nota-se que os executados, ora requerentes, manejaram procedimento não mais existente no ordenamento jurídico (Embargos à Arrematação). Ainda que fosse possível a aplicação do princípio da fungibilidade das formas para considerar a ação de origem como ato de impugnação à arrematação, o procedimento esbarraria na patente intempestividade. Ora, o ato da arrematação restou completo com a assinatura do Juiz no dia 05/05/2023, tendo como termo final do prazo para impugnação o dia 19/05/2023, considerando o prazo de 10 dias previsto no §2o do art. 903 do CPC. Todavia, a ação de “Embargos à Arrematação” foi proposta apenas dia 23/05/2023. Logo, evidencia-se a extemporaneidade da peça de impugnação. No que tange à remição da dívida, o art. 826 do CPC prevê que “antes de adjudicados ou alienados os bens, o executado pode, a todo tempo, remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios”. Considerando o dia da declaração da assinatura no auto de arrematação pelo Magistrado (05/05/2023), constata-se que os depósitos para remição da dívida foram realizados anteriormente à arrematação, nos dias 27/04/2023 e 28/04/2023. Contudo, verifica-se que o valor do débito não foi atualizado. Com efeito, a dívida possuía o valor de R$ 486.589,33, em 18/01/2023 (ID 147049036 - Pág. 1 dos autos do cumprimento de sentença). Desta feita, tem-se que o montante apresentado em Juízo quatro meses depois não correspondia à importância atualizada da dívida. Ademais, em decisão, o ilustre Magistrado a quo rejeitou liminarmente a impugnação ao valor do débito, posto que preclusa a oportunidade para manifestação (ID 160986471 - Pág. 3 dos autos de origem). Neste contexto, em juízo de cognição sumária, não se vislumbram os requisitos necessários para a concessão do pleito liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se as requeridas, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Brasília, 31 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora